Tribunal: TJDFT
Processo: 0010931-44.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Processo : 0010931-44.2010.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação distribuída a esta eg. Turma, sob a relatoria do Des. Angelo Passareli. A apelação foi julgada e contra o acórdão (id. 14652010 – p. 50/63) foi interposto recurso especial, cujo processamento foi indeferido (id. 14652010 – p. 103/105). Os apelantes interpuseram agravo em recurso especial e, então, o processo foi remetido ao STJ, que declarou prejudicado o recurso em razão de acordo celebrado entre as partes e determinou a remessa dos autos ao juízo de origem, ao qual compete a homologação do aludido acordo (id. 47611259 – p. 30). Nesta Corte, os autos foram redistribuídos a esta relatoria em razão de o relator originário não mais compor esta 5a Turma Cível (ids. 47709898 e 48263453). Contudo, a competência da relatoria na apelação se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, ainda sob a relatoria que me antecedeu. Portanto, nada a prover em relação à petição, sendo do juízo de origem a competência para analisar o pedido efetuado pelas partes para homologação da avença. Proceda-se à baixa dos autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator